Tribunal: TJSP
Processo: 1016864-50.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de oscilação/descarga de energia elétrica – Sentença de procedência - Recurso de apelação da ré – Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de oscilação/descarga de energia elétrica – Sentença de procedência - Recurso de apelação da ré – Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido administrativo de ressarcimento do dano - Ampla documentação carreada à inicial, que comprova que os danos nos equipamentos elétricos ocorreram em virtude de oscilação/descarga de energia elétrica – Ré não se desincumbiu de seu ônus da prova, a teor do art. 373, II do CPC - Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária, o que poderia ser feito mediante a apresentação de relatórios que atestam a correta operação do sistema elétrico no dia dos fatos, o que não ocorreu – Falha na prestação de serviços configurada – Eventual ocorrência de raios que se trata de fortuito interno, comum, previsível e que compõe o risco da atividade da concessionária de energia elétrica – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade – Juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, comportando, aqui, reforma a r. sentença - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016864-50.2020.8.26.0114,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
2
VOTO No:
27408 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1016864-50.2020.8.26.0114
COMARCA: BARUERI 2a VARA CÍVEL
APTE.:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APDO.:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO DE REGRESSO Energia elétrica Ressarcimento de danos
causados em razão de oscilação/descarga de energia elétrica

Sentença de procedência - Recurso de apelação da ré

Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV
do art. 5o1 da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio
pedido administrativo de ressarcimento do dano - Ampla
documentação carreada à inicial, que comprova que os danos nos
equipamentos
elétricos
ocorreram
em
virtude
de
oscilação/descarga de energia elétrica Ré não se desincumbiu
de seu ônus da prova, a teor do art. 373, II do CPC -
Responsabilidade da concessionária é objetiva Art. 37, §6o da
Constituição Federal
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos
Necessária observância da Súmula 188 do STF Demonstração
do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e
os danos causados - Inexistência de demonstração da regular
prestação de serviços por parte da concessionária, o que poderia
ser feito mediante a apresentação de relatórios que atestam a
correta operação do sistema elétrico no dia dos fatos, o que não
ocorreu Falha na prestação de serviços configurada Eventual
ocorrência de raios que se trata de fortuito interno, comum,
previsível e que compõe o risco da atividade da concessionária de
energia elétrica
Inexistência de qualquer excludente de
responsabilidade Juros moratórios fluem a partir da citação, nos
termos do art. 405 do CC, comportando, aqui, reforma a r.
sentença - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 189/194, que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
3
condenando a ré a pagar a autora o valor de R$ 20.754,00 (vinte mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais) a título de ressarcimento, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano,
desde o desembolso. Em razão da sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, em
conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Apelou a ré às fls. 196/207, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que: a) não foi identificada qualquer falha no sistema
elétrico na rede que serve os imóveis dos segurados, não sendo possível imputar à
apelante os danos alegados; b) é necessária a comprovação do nexo de causalidade,
sendo que os laudos carreados pela apelada não comprovam de forma cabal o nexo
causal entre os danos suportados e a conduta da apelada; c) é necessário que a
concessionária inspecione o equipamento antes do conserto ou antes do ressarcimento
integral do valor, para averiguar sua real responsabilidade, o que foi olvidado pelo Juízo
a quo; d) não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não sendo a
empresa segurada destinatária final da energia elétrica fornecida pela ré; e) os
documentos foram produzidos unilateralmente pela autora, inexistindo provas
suficientes de que os prejuízos são de responsabilidade da apelante; f) os juros
moratórios devem ser contados a partir da citação inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 210) e respondido (fls.
214/239).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação ressarcitória, em que a autora busca receber
o valor por ela desembolsado para pagamento a seu segurado, em razão de danos que
este sofreu em decorrência de descarga de energia elétrica.
De acordo com o pedido inicial, houve descargas de energia
elétrica ensejando danos em equipamentos eletroeletrônicos instalados no endereço do
segurado, de modo que a autora pagou-lhe indenização no valor total de R$20.754,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
4
descontados os valores da franquia.
A r. Sentença foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.
O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, sendo dispensável a produção de qualquer outra prova para a sua
apreciação.
Inicialmente, em relação à inaplicabilidade da inversão do ônus probatório,
insta esclarecer que a mesma não deve prosperar, pois restou demonstrado que a autora é vulnerável
tecnicamente, vez que, na presente situação, a mesma não tem condições de apurar quais mecanismos de
proteção da rede foram utilizados pela requerida, bem como a falha ocorrida que ocasionou danos aos
segurados, cabendo assim, à ré, a capacidade de investigar sua rede de distribuição de energia e de
apresentar documentos capazes de comprovar o regular fornecimento de seus serviços.
Neste sentido a Jurisprudência é pacífica, apontando que:
'Ação regressiva- inversão do ônus da prova- Segurados da agravante,
usuários do serviço de energia, que são destinatários finais- Normas consumeristas que se estendem à
seguradora por força dos arts.349 e 786, 'caput', do CC- Cabimento da inversão do ônus da prova-
Art.6o, VIII, do CDC- Agravante que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica Facilitação da
defesa do consumidor- Art.373, § 1o, do atual CPC- Dispositivo que permite a modificação do ônus da
prova- Caso em que é mais fácil para a agravada demonstrar a regularidade do fornecimento de energia
elétrica na data do fato- Determinada a inversão do ônus da prova em favor da agravante- Agravo
provido.' (TJ-SP-AI:20296639620198260000 SP 2029663-96.2019.8.26.000, Relator: José Marcos
Marrone, Data de Julgamento: 28/06/2019, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
28/06/2019)
Também, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, com o fundamento
de que não houve solução do conflito extrajudicialmente, visto que inexiste previsão legal no sentido de
que necessite exaurir a via administrativa antes de pleitear judicialmente a indenização. Entendimento
contrário afronta o disposto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal.
Outrossim, afasto a preliminar de falta dos documentos indispensáveis para a
propositura da demanda, vez que a mesma se confunde com o mérito, devendo ser oportunamente
apreciada.
De rigor, o pedido inicial é procedente.
Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora para ver-se ressarcida de
valores indenizados ao segurado por conta de ato que atribui à ré. No caso, indenizou os segurados por
conta de danos decorrentes de sobrecarga elétrica ocorrida nas dependências dos imóveis, atribuindo o
ato a falha na rede de distribuição da ré.
O artigo 37, § 6o, da Carta Magna transformou em objetiva a responsabilidade
civil do Estado, fundada no risco administrativo, estendendo-a às pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos.
Cumpre ressaltar que, segundo definição de Hely Lopes Meirelles, serviço
público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais,
para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do
Estado.
Por sua vez, na classificação dos serviços públicos, emergem aqueles serviços
ditos impróprios do Estado, que, conforme o jurista acima citado são os que não afetam substancialmente
as necessidades da comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus membros, e, por isso, a
administração os presta, remuneradamente, por seus órgãos ou entidades descentralizadas (autarquias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
5
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações governamentais), ou delega sua prestação a
concessionários, permissionários ou autorizatários.
Dessa forma, a ré, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço
público, mediante concessão da Administração, deve responder pelos danos causados a terceiros,
incidindo, na hipótese, a denominada responsabilidade objetiva.
Com efeito, não se pode olvidar que a Constituição Federal, ao estatuir no
artigo 37, § 6o, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços
públicos, buscou definir, de maneira ampla, o dever de não causar ou evitar o dano a terceiros.
Assim, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o
descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido
lato, determina a obrigação de reparar.
Nesse sentido, no escólio de RUI STOCO, 'a concessionária dos serviços
públicos de geração ou distribuição de energia elétrica responde, objetivamente, sem indagação de culpa
ou sua mera presunção, nos limites da teoria do risco administrativo' (Responsabilidade Civil, 4a. ed., pg.
611).
Igualmente, anota YUSSEF CAHALI, 'a responsabilidade objetiva das
empresas concessionárias de energia elétrica em face da regra constitucional do art. 37, § 6o'
(Responsabilidade Civil do Estado, 2a ed., pg. 153).
Portanto, a responsabilidade objetiva, in casu, assenta-se na inobservância de
um dever jurídico imposto em função da atividade desenvolvida, excludentes de sua ocorrência somente
o caso fortuito e a força maior, quando cabalmente demonstrados.
Trata-se de típico caso de sub-rogação legal, nos termos do art. 786, CC. Paga
a indenização ao segurado, encontra-se a autora na condição de sub-rogada nos direitos e interesses
daquele, podendo exercer plenamente a ação de indenização por conta dos valores indenizados em face
do causador do dano.
Ocupa a autora, portanto, posição jurídica que antes era do segurado, no caso,
de consumidor de produtos e serviços fornecidos pela ré no mercado de consumo. Desta forma, na
condição de concessionária prestadora de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, responde
objetivamente por danos causados a consumidores decorrente de falhas de segurança no desenvolvimento
de suas atividades empresariais (art. 14, caput, Lei 8.078/1990 e art. 37, §6o, CF).
Por conseguinte, a concessionária dos serviços públicos de geração e
distribuição de energia elétrica, que se descurou de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão,
responde pelos danos daí decorrentes, ainda mais como na hipótese em que, de forma cabal e inequívoca,
o consumidor do serviço não deu causa ao acidente.
No caso, há prova do contrato de seguro firmado entre a autora e o segurado
(fls.35/38) e da indenização do risco coberto que, por conta da afirmada sobrecarga elétrica, transmudou-
se em dano concreto ao segurado, conforme demonstra o relatório de regulação de sinistro (fls.40/46)
Outrossim, verifico que o documento de fls. 39 é idôneo o suficiente para
comprovar o pagamento do valor pleiteado e quais itens que foram danificados, bem como que os laudos
técnicos de fls. 47/60 são claros em afirmar que os danos foram causados por sobrecarga e oscilação
elétrica.
Dito isso, a simples interrupção no fornecimento de energia elétrica não é
suficiente para ocasionar os danos aos equipamentos, contudo, no caso vertente, os danos ocorreram em
virtude de picos de tensão, quando do restabelecimento do serviço, ou seja, pelo aumento instantâneo da
tensão pelo retorno da energia.
Houve, portanto, comprovação do nexo de causalidade entre o abrupto
restabelecimento do serviço e os danos apresentados pelos equipamentos. Não obstante, quando o
fornecimento de energia é restaurado pela concessionária, a sobrecarga que atinge os eletrodomésticos e
eletrônicos e os danifica não pode ser considerada causada por força maior, caso fortuito, culpa da vítima
ou de terceiros, ao contrário, trata-se de evento previsível.
Sobre o tema, confira-se:
'Ação de indenização. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
6
Danos materiais decorrentes de descarga atmosférica (queda de raio). Relação de consumo.
Responsabilidade objetiva da empresa prestadora dos serviços de energia. Não configuração de
caso fortuito. Falha na prestação de serviço. Indenização devida. Recurso parcialmente provido'
(TJ/SP - Ap. s/ Rev. no 0076673-30.2006.8.26.0000 - 28a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Mello Pinto -
J. 09.08.2011, v.u.).

'Prestação de serviços - Energia elétrica Ação de reparação de danos
Oscilação de voltagem gerada por apagão elétrico ocorrido em novembro de 2009 - Danos e nexo
causal demonstrados. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes da relação de
causalidade inexistentes. Dever de indenizar reconhecido. As concessionárias de serviço público
respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa,
bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, assim como do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Para se eximir da obrigação de indenizar, a prestadora de serviços deveria ter
demonstrado a ocorrência de alguma das excludentes da relação de causalidade, como a culpa
exclusiva dos consumidores ou a configuração de caso fortuito ou força maior no infortúnio havido,
mas nenhum desses elementos restou comprovado nos autos, donde exsurge o dever reparatório da
requerida. Danos materiais bem fixados - Sentença mantida - Recurso desprovido' (TJSP,
Apelação n.o 9001847-69.2010.8.26.0506, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Cesar Lacerda, data
do julgamento 18.09.2012).
Tratando-se de relação de consumo, sem prejuízo da responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviços públicos, tem-se a responsabilidade objetiva, com natural inversão do
ônus da prova quanto à regularidade e segurança dos serviços prestados. Ou seja, cabia à ré comprovar,
mesmo que através de documentos próprios, nos termos de regulamentações administrativas da ANEEL,
comprovar a inexistência de variações de fornecimento de energia no endereço dos imóveis segurados
nas datas e horários afirmados, por meio de documentos idôneos.
Por óbvio, inexistente qualquer variação da energia, teria a ré como
comprovar, através de documentação idônea, a inexistência de qualquer variação de tensão, sobrecarga
no sistema ou outro fato externo às instalações dos segurados que justificasse o reconhecimento da
inexistência de falha no serviço, com o natural rompimento do nexo de causalidade.
Neste ponto, percebe-se que a ré limitou-se à apresentação de sua contestação,
sem a juntada de qualquer documento que pudesse se contrapor, ainda que em fase inicial de produção de
provas, ao relatório de regulação de sinistro. Ou seja, não se desincumbiu a ré de comprovar, de forma
suficiente, a inexistência de defeito no serviço prestado.
Por outro lado, a regulação de sinistro da autora, regulado por normativos
contratuais e por orientações da SUSEP, pode ser tomado aqui como prova suficiente de que os danos
indenizados decorreram de falha de segurança na prestação dos serviços pela ré.
Bem se sabe que a regulação de sinistro é rígida, considerando os interesses da
seguradora em somente indenizar o risco efetivamente coberto por força do contrato. Reconhecido por tal
avaliação a inexistência de descarga elétrica natural, mas sim sobrecarga no fornecimento de energia,
além da inexistência pela ré de qualquer prova no sentido da inexistência de variações de tensão de
fornecimento no local, dia e horário dos fatos, tem-se por suficientemente comprovado o nexo de
causalidade entre os danos indenizados aos segurados.
Havendo omissão específica, ou seja, quando a Administração funcionar como
verdadeiro garante da não ocorrência do resultado, sua responsabilidade será objetiva, não importando
para tal discriminação se o ato é comissivo ou omissivo, como já sufragado pela Suprema Corte e visto
na doutrina do magistral Des. Cavalieri Filho, aqui já citada:

'Como se sabe, a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem
doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
7
causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, §6o). Essa concepção teórica que informa o
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à
ação quanto no que concerne à omissão do agente público faz emergir, da mera ocorrência de lesão
causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la..., não importando que se trate de comportamento
positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da representação do
Estado'... (AI 299125/SP, Relator Ministro Celso de Mello).
Essa formatação interpretativa coaduna-se com a disciplina da
responsabilidade civil erigida com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), quando aquela lei
determina a responsabilidade objetiva também aos prestadores de serviços públicos (art. 22).
Dentro deste contexto legal, observa-se que a instrução probatória nesta
demanda evidencia que a causa adequada ao evento danoso se deve às falhas advindas do circuito
elétrico da concessionária.
Assim, uma vez demonstrado que o dano tem relação direta com o serviço
oferecido pela ré, comprovado restou o nexo causal, motivo que, por si só, caracteriza a responsabilidade
da ré pelo evento.
A Resolução 61 de 2004 da ANEEL, não sendo lei, não vincula ao particular,
sendo que de resto sequer poderia ser aplicada na exegese do caso concreto, uma vez que a vítima fez
seguro exatamente para acionar primeiro a seguradora, evitando a burocrática restituição do prejuízo com
a concessionária.
Desta forma, impõe-se o ressarcimento pelo causador do dano, in casu, a ré,
cujo serviço não ofertou a segurança dela esperada, em virtude de danos na rede elétrica que estendeu-se
ao imóvel do segurado, pelo que há de ser condenada, tal como postulado.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré a pagar a
autora o valor de R$ 20.754,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) a título de
ressarcimento, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de
juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso. Assim, ponho fim ao processo com apreciação do
mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão da sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, em conformidade com o artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
P.R.I.C.”
Acresça-se que deve ser aplicado o Código de Defesa do
Consumidor ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o pagamento da
indenização ao segurado, a seguradora assume a posição daquele, sub-rogando-se em
todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do CC.
Outrossim, independentemente do disposto na Resolução no
414/10 da ANEEL, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso
XXXV do art. 5o2 da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido
administrativo de ressarcimento do dano. Ressalta-se que resoluções de órgãos
2 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
8
reguladores não têm força de lei e, portanto, não podem impor obrigações a
consumidores, muito menos prever prazos prescricionais para exercício de direitos.
Frise-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, em
razão do disposto no art. 37, §6o3 da Constituição Federal.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. ANIMAIS NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
EXAME
DE
CLÁUSULA DE CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação
da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou suspensão
de expediente forense no Tribunal de origem pode ocorrer por meio de
agravo interno, como é o caso dos autos.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de
1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado,
manifestando-se de forma expressa sobre a responsabilidade da
concessionária por fato do serviço, com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor e na Constituição Federal.
3. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal
de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça de que a presença de animais na pista coloca em risco a
segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo
defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público
concedente.
4. No que diz respeito ao exame de possível violação de cláusulas
contratuais, o acolhimento da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula
5/STJ.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.”4
Também o art. 6o, parágrafo 1o da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê que:
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.”
3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
4 AgInt no AREsp 1042777 / PR, T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em
27/06/2017, DJe 30/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
9
Portanto, à autora cabia apenas demonstrar a existência dos
danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o que restou
suficientemente evidenciado pelos documentos anexados à inicial; nesse sentido,
caberia à ré comprovar, conforme art. 373, II5 do CPC vigente, os fatos impeditivos do
direito da autora, afastando o nexo causal, o que não ocorreu no presente caso.
Referida prova poderia ter sido facilmente realizada pela apelada,
mediante a apresentação de relatórios do dia dos fatos, atestando a correta operação do
sistema elétrico, mas, no entanto, quedou-se inerte.
Por outro lado, a propósito da validade dos laudos e orçamentos
apresentados pela autora, acerca dos danos em equipamentos e respectiva causa
oscilação/queda da rede de energia elétrica, confiram-se os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de energia elétrica - Ação
regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada
- Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos da
segurada da autora - Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos
equipamentos devidamente demonstrados - Regularidade dos laudos
apresentados pela requerente, elaborados por terceiro sem relação com as
partes, bem como do pagamento (comprovado) da indenização -
Dispensabilidade de pedido administrativo - Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) - Procedência da ação
mantida - Correção do termo inicial dos juros de mora - Recurso desprovido,
com determinação.”6
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS
DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade. 2. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 3. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da
atividade a que se prestou). 4. Essa é a razão pela qual a ela caberia
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6 Apelação Cível no 1000084-19.2019.8.26.0648, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 24 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
10
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e
seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. Recurso não
provido.
(...)
O contrato de seguro e os valores desembolsados na indenização do segurado
vieram aos autos.
A apólice de seguro e os valores desembolsados na indenização dos segurados
vieram aos autos e, não se tratam de documentos unilaterais.
Portanto, a realização de perícia ou oitiva de testemunhas não se faz
necessária.
A autora não juntou meros “prints” de tela. Há inúmeros documentos nos
autos, tal como laudo técnico, contrato e comprovantes de pagamento (fls.
24/40).
(...)”7
A simples alegação de que os danos ocorreram por culpa
exclusiva do segurado não é suficiente para afastar a pretensão, inexistindo qualquer
prova sobre a ausência de falha na prestação dos serviços.
É aceitável, também, que o segurado tenha procurado a
requerente para agilizar o conserto de seus equipamentos queimados, antes mesmo da
visita técnica de incumbência da concessionária ré.
Isto porque, esta é a finalidade precípua do contrato de seguro,
além do que, se os segurados fossem esperar as providências da ré na área
administrativa, é certo que suportariam evidentes transtornos morais durante o período
de análise do caso, considerando-se as semelhantes ocorrências em todo o Estado de
São Paulo.
Assim tem se pronunciado este E. Tribunal de Justiça (grifos
nossos):
SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistros envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações
de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos
direitos dos segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos,
dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a
distribuidora de energia
Possibilidade (Súmula 188 do STF)

7 Apelação Cível no 1103806- 98.2018.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 17 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
11
Legitimidade passiva da ré ÔNUS DA PROVA - SEGURO Ação
regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito dos segurados
Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica -
Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré,
pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo
não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao
réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença mantida, pelos
seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva.
Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força
maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao
segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência
de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do
Novo CPC).- RECURSO NÃO PROVIDO8
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO9
No mais, ainda que se tratasse de descarga de energia em razão
de raio, há de considerar tratar-se de fortuito interno, comum, previsível e que compõe o
risco da atividade da concessionária de energia elétrica.
Portanto, comprovados os danos nos equipamentos do segurado,
o nexo causal entre estes e a prestação dos serviços, bem como o valor pago pela
seguradora a título de indenização, remanesce o dever de indenizar.
Vale dizer: demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços por parte da concessionária e a ocorrência dos danos causados
nos aparelhos descritos na inicial, bem como efetuado o correspondente pagamento pela
seguradora ao segurado (fls. 39), remanesce o dever da concessionária de energia
8 AP 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel.Des. Roberto Mac Cracken,22a Câmara de Direito Privado, j. 23.2.2017.
9 AP 1121840-63.2014.8.26.0100; Rel.Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 18.8.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
12
elétrica de indenizar a autora, nos termos do pedido inicial.
A correção monetária deve se dar desde o respectivo desembolso
e os juros de mora de 1% ao mês devem ser computados a partir da citação válida,
conforme preconiza o art. 405 do Código Civil, comportando, aqui, provimento o
recurso de apelação interposto.
Por fim, de se observar, ainda, que o art. 85, §11o10 do Código de
Processo Civil/15, dispõe que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
sede recursal.
Assim, tendo em vista o trabalho adicional realizado neste
segundo grau de jurisdição, entendo correta a majoração dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte autora para 20% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, parágrafo 2o do CPC.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.02611 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
10 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
11 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator
se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada
ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016864-50.2020.8.26.0114 -Voto no 27408
13
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator